Tribunal: STF
Processo: ARE 1455562
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-24
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Trata-se de agravo contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário interposto contra acórdão da Terceira Turma da 1ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado do Tocantins, assim ementado:



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS POR MORTE EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. CULPA EXCLUSIVA DA PARTE OFENSORA. CAMINHÃO QUE JÁ SOFRERA OUTRO ACIDENTE E ESTAVA COM ‘BLOQUEIO’ NO DETRAN PARA TRANSITAR. PARTE REQUERIDA QUE ASSUMIU O RISCO. VEÍCULO EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL COM PERDA DO FREIO. CAPOTAMENTO QUE CAUSOU A MORTE DO CARONA. RESPONSABILIDADE CIVIL SOLIDÁRIA. ARTIGOS 275 E 932, III, DO CC. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL MEDE-SE PELA EXTENSÃO DO DANO. ART. 944, DO CC. EVENTO MORTE. GRAVIDADE DO DANO E DA CULPA ALTAS. 



    1. Veículo já teria se envolvido em outro acidente em data anterior onde teria ocorrido a morte de mais 3 pessoas, com sinistro considerado de ‘média monta’, sendo lançado ‘bloqueio’ junto ao DETRAN, ficando impossibilidade de trafegar, até que os reparos necessários fossem realizados, passando por vistoria obrigatória nos termos do § 2º artigo 5º da Resolução n. 544/2015 do CONTRAN. Portanto, o veículo não poderia estar trafegando, e, segundo informações do motorista, ‘o veículo, perdeu o freio e logo em seguida, ele perdeu o controle da direção, vindo a capotar naquela localidade’. Perícia concluiu que a causa determinante do acidente foi o fato do condutor do caminhão perder o controle de direção devido a elevada velocidade (115 km/h), aliada as condições geográficas do local, o que pode ter ocasionado avarias no sistema de freio, dando causa ao acidente e às suas consequências. Parte requerida que assumiu o risco. Culpa exclusiva. 



    2. Observada a norma do art. 944, do CC, conclui-se que a gravidade da culpa é bastante grande, chegando a tangenciar o dolo eventual, e a gravidade do dano é finalística, pois o termo foi a morte, sendo bastante razoável a fixação do valor de R$ 55.000,00 ou 50 salários mínimos a título de indenização por dano moral. 



    3. Recurso de apelação conhecido. Provimento negado”.



    Opostos embargos de declaração, foram desprovidos. 



    Nas razões do recurso extraordinário, alega-se violação do artigo 114, inciso VI, da Constituição Federal.



    Os recorrentes sustentam que o caso dos autos trata de 



    “[c]lara pretensão relativa a danos decorrentes de evento lesivo diretamente ligado à relação laboral mantida entre o ‘de cujus’ e seu empregador Marco Túlio, visto que o acidente ocorreu quando ele estava executando suas tarefas contratuais e em razão delas, não há de se cogitar em competência da Justiça Comum, mas sim da Justiça Especializada para processar e julgar os pedidos deduzidos neste processo”. 



    Decido.



    No caso dos autos, o Tribunal de origem consignou que a competência para o julgamento do feito “é da Justiça Comum, não havendo que se falar em relação de trabalho”. Nesse aspecto, extraem-se os seguintes fundamentos do voto condutor do acórdão recorrido:



    “Dito isso, verifica-se que a competência é da Justiça Comum, não havendo que se falar em relação de trabalho, pois o nexo causal está atrelado ao fato de que a vítima estava sendo levada no caminhão dirigido pelo primeiro apelante e de propriedade das demais, sendo vítima de ato direto do motorista e indireto das demais que permitiram que o caminhão trafegasse sem passar pela vistoria, nos termos exigidos pelo § 2º artigo 5º da Resolução n. 544/2015 do CONTRAN, mostrando-se com falhas mecânicas, e com excesso de velocidade, causando o capotamento e a morte da vítima, vertendo o interesse de agir da filha menor em buscar a reparação de danos materiais e morais” (grifei).



    Nessa conformidade, o acolhimento da pretensão recursal a fim de se reconhecer a competência da Justiça Trabalhista para processamento e julgamento da ação demandaria, induvidosamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência da Súmula nº 279/STF. Sobre o tema:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. SUSPENSÃO DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO. MOTORISTA DE TRANSPORTE PÚBLICO. ILÍCITO CIVIL. RELAÇÃO TRABALHISTA NÃO CONFIGURADA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM ESTADUAL: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. (ARE nº 1.419.982 - AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Cármen Lúcia, DJe de 17/4/23).



    “DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL NÃO DECORRENTES DA RELAÇÃO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL DA MATÉRIA. FUNDAMENTAÇÃO. AUSÊNCIA. FATOS E PROVAS. SÚMULA 279/STF. 1. O entendimento do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que simples descrição do instituto da repercussão geral não é suficiente para desincumbir a parte recorrente do ônus processual de demonstrar de forma fundamentada porque a questão específica apresentada no recurso extraordinário seria relevante do ponto de vista econômico, político, social ou jurídico e ultrapassaria o mero interesse subjetivo da causa (RE 596.579-AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 2. Para divergir do acórdão recorrido, notadamente quanto à natureza jurídica da lide, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que é vedado pela Súmula 279/STF. Nesse sentido: ARE 882.144-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli; e ARE 829.800-AgR, Relª. Minª. Cármen Lúcia. 3. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015, em caso de unanimidade da decisão. 4. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência.” (RE nº 1.287.587-AgR, Primeira Turma, Min. Rel. Roberto Barroso, DJe de 23/11/20).



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Competência da Justiça Comum. 3. Prestação de serviço na área de construção civil. Natureza de atividade empresarial. 4. Necessidade de reexame do acervo probatório. Súmula 279 do STF. Precedentes. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento. Majoração dos honorários advocatícios em 20%. (ARE nº 1146977 - AgR, Segunda Turma, Min. Rel. Gilmar Mendes, DJe de 23/11/18).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil e Processual Civil. Ação de indenização por danos morais não decorrentes da relação de trabalho. Competência. Justiça comum. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido” (ARE nº 882.144/RS-AgR, Segunda Turma, de minha relatoria, DJe de 11/11/15). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. JUÍZO COMPETENTE. CONTROVÉRSIA QUE NÃO DERIVA DE RELAÇÃO DE TRABALHO. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (RE nº 597.334/DF-AgR, Segunda Turma, Relator a a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 21/11/12). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA DO TRABALHO. EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO DE TRABALHO. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 279 DO STF. 



    2. A hipótese dos autos impõe o reexame de fatos e provas. Inviabilidade do recurso extraordinário. Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Agravo regimental a que se nega provimento” (AI 637.530/MS-AgR-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Eros Grau, DJe de 25/4/08).



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.  



    Publique-se.



    Brasília, 24 de outubro de 2023.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente